Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR COELHO BAYMA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o juízo não estaria garantido. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da sua impugnação ao cumprimento de sentença, bem como argumentos pelos quais entende ser indevida a penhora realizada sobre verba disponível em sua conta-corrente. Preparo regular sob ID’s 26991080 e 26991098. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Ausente garantia do Juízo incabível concessão de feitos suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre a impugnação de ID no 94975598 diga o Exequente em 15 dias. Em face da inércia do Réu, inicie-se a fase de expropriação. Promova-se a constrição de valores pertencentes ao executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema BACENJUD, até o montante do débito, o qual deverá ser acrescido de multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Não restando totalmente frutífero o bloqueio por meio do Bacenjud, expeça-se mandado de penhora de bens. Em havendo recusa da parte devedora em ficar como fiel depositária dos bens, deverá o Sr. Oficial de Justiça removê-los ao Depósito Público. Por fim, de acordo com o art. 212, §2o, do CPC, o cumprimento da diligência poderá realizar-se em horário especial, ficando ainda, deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, acaso necessárias. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora.” (Grifei) Em suas razões recursais, o agravante alegou: nulidade da citação e error in procedendo do juízo, posto que, ainda no curso da fase de conhecimento, o processo teria ficado paralisado por mais de 30 dias por inércia do autor e, mesmo assim, o juízo não extinguiu ação sem resolução de mérito. Por fim, argumentou que foram bloqueados R$12.977,07 (doze mil novecentos e setenta e sete reais e sete centavos) em sua conta-corrente e proveniente de salário. Essa quantia seria essencial para sua subsistência e requereu a desconstituição da penhora. Conforme já declinado anteriormente, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, o magistrado fundamentou a decisão na falta de garantia do juízo. Porém, em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, limitando-se a repristinar os mesmos argumentos de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual sequer decidida até o momento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, o recorrente pretende, com o seu recurso, o conhecimento per saltum de questão ainda dependente de apreciação meritória pelo juízo originário, o que é vedado pela lei adjetiva, salvo naquelas hipóteses do art. 1.013 do CPC, o que à toda evidência não se amolda ao caso em apreço. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator